Tribunal: TJMT
Processo: 1045472-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1045472-53.2025.8.11.0000

CLASSE:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

(
120
)

ASSUNTO:
[
MORADIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, REQUERIMENTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
]

RELATOR
A
:

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNAD
O
: EXM
O
. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

PARTE(S):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (IMPETRANTE), 2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (IMPETRADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
INICIAL INDEFERIDA, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO 7o VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA.
”

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. DETERMINAÇÃO ORIUNDA DE ÓRGÃO SUPERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.

I. Caso em exame

Mandado de Segurança Preventivo impetrado pelo Município de Primavera do Leste contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a realização de cadastramento de famílias ocupantes de área objeto de reintegração de posse, bem como a indicação de local para realocação e encaminhamento a programas assistenciais, embora o ente municipal não integre a lide originária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio e se a magistrada apontada como autoridade coatora detém legitimidade para figurar no polo passivo, diante da alegação de que apenas cumpriu determinação emanada de órgão superior.

III. Razões de decidir

A utilização do mandado de segurança revela-se inadequada quando há recurso próprio apto a impugnar o ato judicial, sob pena de violação à sistemática recursal e ao princípio da taxatividade, nos termos da Súmula no 267 do STF.

A decisão impugnada foi proferida em fase de cumprimento de sentença, circunstância que autoriza a utilização de instrumentos processuais específicos, afastando a excepcionalidade do writ constitucional.

Não se identifica ato coator autônomo praticado pela magistrada, que apenas deu cumprimento a diretriz estabelecida pela Corregedoria-Geral da Justiça, inexistindo margem decisória própria que permita sua responsabilização.

A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato ou detém competência para revê-lo, o que, no caso, recai sobre a autoridade hierarquicamente superior, e não sobre a juíza que apenas executou a determinação.

Configura-se, portanto, a ilegitimidade passiva da autoridade indicada, o que reforça a inviabilidade do manejo da ação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

Indeferimento da petição inicial.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança não é cabível contra ato judicial passível de impugnação por recurso próprio. 2. Não se configura autoridade coatora quando o agente judicial apenas cumpre determinação emanada de órgão superior, sem autonomia decisória para revisão do ato.”

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra ato judicial praticado pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027375-16.2013.8.11.0041.

O impetrante alega que, embora não seja parte no processo originário, foi intimado na fase de cumprimento de sentença para realizar o cadastramento das famílias ocupantes da área objeto de reintegração de posse, indicar local para realocação e promover encaminhamento aos órgãos de assistência social e programas habitacionais, conforme decisões de
IDs
184911846, 197396742 e 214109899.

Sustenta que o imóvel objeto da reintegração de posse está localizado no Município de Poxoréu/MT, e não em seu território, o que tornaria as decisões judiciais violadoras do art. 15, §1o, da Resolução no 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece expressamente que o município onde se localiza o imóvel é quem deve proceder ao cadastramento das famílias e indicar local para realocação.

Argumenta que as determinações judiciais também afrontam o art. 23, IX, da Constituição Federal, que estabelece a competência comum dos entes federativos para promover programas habitacionais, respeitando-se o princípio da territorialidade.

Aduz que a justificativa utilizada pela autoridade coatora, no sentido de que os ocupantes da área dependem essencialmente dos serviços do município de Primavera do Leste, é juridicamente irrelevante e cria critério subjetivo que desconsidera a repartição de competências tributárias e administrativas.

Ressalta que a decisão judicial extrapolou os limites da deliberação da Comissão Estadual de Regularização Fundiária, que havia determinado apenas a "identificação dos vulneráveis,
hipervulneráveis
e não vulneráveis", para posterior análise e "nova deliberação".

Requereu a concessão de liminar para suspender os efeitos das decisões impugnadas, o que foi deferido por esta Relatora em 17/12/2025.

ANDRIU ALVES MEIRA, na qualidade de exequente no processo originário, interveio como terceiro interessado, alegando inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme Súmula 267 do STF, pugnando pela denegação da segurança.

A autoridade coatora prestou informações, conforme certidão de ID 343440870.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 347305851, opinou pela concessão da segurança, entendendo que
"a manutenção das decisões, tal como postas, viola o art. 15, § 1o, da Resolução 510/2023/CNJ; afeta indevidamente a programação administrativa e orçamentária do impetrante; contraria a diretriz de territorialidade referente às competências comuns do art. 23, IX, da Constituição Federal e ameaça impor cominações
contra Ente
não responsável pelo território do imóvel".

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

Inicialmente analiso a preliminar de inadequação da via eleita.

O mandado de segurança contra ato judicial está sujeito às restrições previstas no art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, que veda sua utilização quando se tratar "de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo". Tal disposição encontra eco na Súmula 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Todavia, a jurisprudência tem admitido exceções a essa regra, especialmente quando o impetrante é terceiro prejudicado pela decisão judicial. Nesse sentido, a Súmula 202 do STJ estabelece que "a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso".

No caso em análise, verifica-se que o Município impetrante não é parte no processo originário, tendo sido incluído apenas na fase de cumprimento de sentença para cumprir obrigações específicas. Ademais, o próprio Juízo de origem não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo impetrante, declarando sua falta de legitimidade recursal, conforme se depreende da narrativa processual.

Dessa forma, entendo como cabível o presente
writ
para impugnar a decisão que impôs obrigações em desfavor dos, enquadra-se a hipótese na exceção prevista na Súmula 202/STJ, sendo cabível o mandado de segurança, com o que rejeito, portanto, a preliminar de inadequação da via eleita.

É como voto.

DO MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, a questão central consiste em verificar se as decisões judiciais que determinaram ao Município de Primavera do Leste a realização de cadastramento, indicação de local de realocação e encaminhamento de famílias aos órgãos de assistência social violam direito líquido e certo do impetrante.

Para tanto, é necessário analisar o disposto no art. 15, §1o, da Resolução no 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece:

"Art. 15. Os planos de ação para cumprimento pacífico das ordens de desocupação ou as medidas alternativas à remoção das famílias deverão considerar as vulnerabilidades sociais das pessoas afetadas e observar as políticas públicas habitacionais de caráter permanente ou provisório à disposição dos ocupantes, assegurando, sempre que possível, a inclusão das famílias removidas nos programas de assistência social.

§1o Para a efetivação do plano de ação, o Município onde se localiza o imóvel será intimado para que proceda ao prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como para que indique o local para a sua realocação e as encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação, observadas a decisão proferida no âmbito da ADPF n. 828 e, no que for possível e pertinente, a Resolução n. 10/2018-CNDH." (grifei)

A interpretação literal do dispositivo não deixa margem para dúvidas: a responsabilidade pelas medidas de cadastramento, indicação de local de realocação e encaminhamento aos programas sociais compete ao município onde se localiza o imóvel objeto da reintegração.

Conforme documentos acostados aos autos, especialmente o relatório de visita técnica e as próprias decisões judiciais do processo originário, resta incontroverso que o imóvel objeto da reintegração de posse está situado no Município de Poxoréu/MT, e não no território do impetrante.

As decisões impugnadas fundamentaram-se, em parte, no argumento de que "a grande maioria dos ocupantes da área em litígio são trabalhadores do município de Primavera do Leste" e que "as pessoas que ali residem dependem essencialmente dos serviços do município de Primavera". Contudo, tal fundamentação não encontra amparo jurídico.

A Resolução no 510/2023 do CNJ adotou critério objetivo e territorial, estabelecendo que o município competente é aquele onde se localiza o imóvel, não aquele onde os ocupantes eventualmente trabalham ou utilizam serviços públicos. Esse critério objetivo decorre da própria organização político-administrativa brasileira, que atribui competências tributárias e administrativas com base em critérios territoriais.

Admitir critério subjetivo baseado em "dependência de serviços" geraria insegurança jurídica, pois cada caso poderia ter interpretação diversa, além de violar o pacto federativo, permitindo que um município seja compelido a executar políticas públicas para população de outro território, causando desequilíbrio orçamentário, pois o município onerado não arrecada os tributos correspondentes àquela população.

Ademais, o art. 23, IX, da Constituição Federal estabelece:

"Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX -
promover
programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;"

Embora a competência seja comum, sua execução deve observar os princípios da territorialidade e da autonomia municipal. Cada município é responsável pela implementação de políticas habitacionais em seu próprio território, onde arrecada os tributos correspondentes e planeja seu orçamento.

Compelir o Município de Primavera do Leste a executar políticas habitacionais para população residente no Município de Poxoréu viola a autonomia municipal (art. 18 e 29 da CF), o princípio da territorialidade das competências administrativas, as normas orçamentárias, pois não há previsão para tais despesas, e a repartição de receitas tributárias, pois o município onerado não arrecada sobre aquele território.

Verifica-se, ainda, que a deliberação da Comissão Estadual de Regularização Fundiária (ID 153027369 – na origem) limitou-se a determinar a "identificação dos vulneráveis,
hipervulneráveis
e não vulneráveis", para posterior análise e "nova deliberação". As decisões judiciais, todavia, foram além, determinando de plano o cadastramento completo, a indicação de local para realocação e o encaminhamento para programas sociais, sem aguardar nova deliberação da Comissão.

Houve, portanto, extrapolação dos limites da deliberação administrativa que fundamentou a determinação judicial.

O direito líquido e certo do impetrante consiste em não ser compelido a executar políticas públicas habitacionais e de assistência social para população residente em território de outro município, em observância ao art. 15, §1o, da Resolução no 510/2023 do CNJ e ao art. 23, IX, da Constituição Federal.

Esse direito está demonstrado de forma inequívoca pela documentação acostada aos autos, especialmente a Resolução no 510/2023 do CNJ, os documentos que comprovam a localização do imóvel no Município de Poxoréu e as decisões judiciais que impõem as obrigações ao impetrante.

A manutenção das decisões impugnadas acarretaria
dano
ao erário municipal, com desvio de recursos para finalidade não prevista em lei orçamentária, violação à autonomia municipal, com imposição de obrigações alheias à competência territorial do impetrante, risco de sanções processuais pelo eventual descumprimento de determinação ilegal, e prejuízo à população do próprio município, que teria recursos desviados para atender população de outro território.

Nesse sentido, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança, em parecer fundamentado que corrobora integralmente a análise acima exposta.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para anular as decisões de
IDs
184911846, 197396742 e 214109899, proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença no 0027375-16.2013.8.11.0041, no que se refere às obrigações impostas ao Município de Primavera do Leste, reconhecendo sua ilegitimidade para cumprimento das referidas obrigações, por ausência de competência territorial.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(7o VOGAL):

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado pelo Município de Primavera do Leste, contra ato que imputa praticado pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito
Agrario
da Comarca de Cuiabá, que determinou no cumprimento de sentença, que embora não seja parte no processo originário, seja intimado para realizar o cadastramento das famílias ocupantes da área objeto de reintegração de posse, indicar local para realocação e promover encaminhamento aos órgãos de assistência social e programas habitacionais.

Alega que não foi e continua não sendo parte na ação, e que o ato deve ser cumprido em outro município.

A douta relatora rejeitou a preliminar de inadequação da via eleita.

Pois bem, entendo que a questão não ultrapassa vários requisitos do mandado de segurança.

Primeiramente, trata-se de ação, em fase de cumprimento de sentença, portanto, ainda que seja terceiro, tem recurso próprio para atacar a determinação do juízo, de modo que dever extinto de plano, em face da inadequação da via eleita.

Ainda que assim não fosse, o juízo apontado como coator, não praticou qualquer ato, mas simplesmente determinou o cumprimento do que lhe foi determinado pelo órgão superior. Explico

O MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE apresentou MANIFESTAÇÃO nos autos da ação de Reintegração de Posse movida por ANDRIU ALVES MEIRA e WALDECLIFIO ELIAS MEIRA contra a ASSOCIACÃO DE MORADORES DE BAIRRO VALE DOS SONHOS e outros, requerendo a revogação da obrigação que lhe foi imposta de indicar local para realocação e promover encaminhamento aos órgãos de assistência social das pessoas envolvidas no polo passivo da ação.

A douta magistrada decidiu:
“Sobre a insurgência do município de Primavera do Leste (Id. 194221242), infere-se dos autos que a orientação para que o referido município faça o prévio cadastramento das famílias que ocupam a área a ser reintegrada, bem como indique local para a sua realocação e os encaminhe aos órgãos de assistência social e programas de habitação, partiu da Corregedoria-Geral da Justiça, conforme Ata de Reunião anexada ao Id. 153027369. A orientação foi tomada em conjunto pelos representantes da Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública Estadual, Comissão de Direito Agrário da OAB/MT, Comissão Estadual de Direitos Humanos, Comando-Geral da Polícia Militar, INTERMAT, INCRA, SEMA, SEPLAG, entre diversos outros. É cediço que todos os participantes daquela reunião eram conhecedores da localidade da área, o que faz concluir que, provavelmente, a decisão foi baseada no fato de que há notícias nos autos de que a grande maioria dos ocupantes da área em litígio são trabalhadores do município de Primavera do Leste, o que facilitaria o trabalho. Aliás, na decisão expressamente constou que ‘considerando que as pessoas que ali residem dependem essencialmente dos serviços do município de Primavera e ainda que o local pertence ao município de Poxoréo.’ Posto isto, intime-se o município para cumprir o encargo lhe atribuído, no prazo estabelecido, sob pena das cominações legais. Após, o estudo deverá ser encaminhado à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, como requerido. No mais, cumpram-se as determinações proferidas na decisão de Id. 184911846. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito em Substituição Legal. 12.06.2025”

Essa é a decisão atacada no Mandado de Segurança.

Anoto que a ATA DE REUNIÃO realizada pela Comissão de Conflitos Fundiários, encontra-se disponibilizada no site da Corregedoria Geral da Justiça, podendo ser acessada publicamente, por meio do link (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/pagina/67
).

Em suma, para não se estender, a magistrada não praticou nenhum ato, portanto, não é parte coatora.

Então, em
principio
, acolho a preliminar, pedindo vênia a douta relatora para divergir, pois tenho posição que o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado como previsto na lei própria, não podendo se converter em instrumento substitutivo de ação ou recurso próprio, sob pena de esvaziamento da sistemática recursal prevista no CPC e de afronta direta ao princípio da taxatividade dos recursos.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o mandado de segurança não se presta como substituto de recurso próprio não interposto no prazo legal, mesmo que este recurso não possua efeito suspensivo automático.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição" (Súmula
n .
267 do STF). 2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do
STF
.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.
[...].” (STJ - MS: 27348/DF, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.05.2023).

A ação constitucional do art. 5o, LXIX, da CF, destina-se à proteção de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade, porém, no caso não vislumbro qualquer ato coator praticado pelo
MMa
. Juíza de Direito.

Nos termos do art. 6o, §3o da Lei n. 12.016/09, "considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática".

Nesse contexto, ressalto que para fins de impetração de mandado de segurança, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou de quem emane o ato impugnado, sendo em ambas as hipóteses, no caso, é o Corregedor Geral da Justiça, tendo a douta magistrada determinado simplesmente o seu cumprimento, de modo que não pode ser-lhe aplicada a segunda parte do referido dispositivo legal, pois, agiu em nome de autoridade superior, tornando-se, repito, parte ilegítima, não tendo o poder de corrigir ato de superior hierárquico.

Consoante entendimento adotado no STJ, "para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que pratica o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para seu desfazimento" (
AgRg
no RMS n. 39.566/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
4.12.2013).

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente Relatora, lastreado no art. 10 da Lei n. 12.016/2009,
INDEFIRO
a petição inicial.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (
1
a

VOGAL
):

Egrégia Turma:

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo 7o Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pois o mandado de segurança mostra-se incabível na espécie, impondo-se o
indeferimento da petição inicial,
nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(2o VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(4
o
VOGAL):

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, pois o mandado de segurança mostra-se incabível na espécie, impondo-se o
indeferimento da petição inicial,
nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. AN
GLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(5a VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(6o VOGAL):

Acompanho o voto da divergência, inaugurada pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

V O T O

EXMO. SR. D
R
.
ANTÔNIO VELOSO PELEA JÚNIOR
(8
o
VOGAL
-CONVOCADO
):

Peço vênia à eminente Relatora, para acompanhar a divergência inaugurada pelo 7o Vogal - Des. Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026